Tribunal: STF
Processo: HC 230418
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.499/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo ministerial, para condenar os acusados, também, pela prática dos crimes de associação para o tráfico. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Autoria e materialidade comprovadas. A apreensão de FARTA QUANTIDADE de drogas, a VARIEDADE e a FORMA como estavam embaladas (464 pinos de cocaína), além de material para endolação (900 unidades de sacos plásticos), tudo somado às delações anônimas, à confissão de João Mateus, em sede policial, e à vida pregressa de Paulo César, são elementos suficientes para que concluamos que o fato imputado deve ser enquadrado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, eis que a jurisprudência há muito vem entendendo que a quantidade deve ser conjugada com outros fatores, conforme se pode ver de JTJ 141/394, RT 616/280, RJTJSP 97/492 e RJTJSP 126/494, dentre outros. No tocante ao crime de associação para o tráfico, as mesmas evidências supramencionadas são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre os Réus. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS e PROVIMENTO DO MINISTERIAL, a fim de condenar os acusados, também, pela prática dos crimes de associação para o tráfico, bem como fixar a pena-base de Paulo César acima do mínimo legal e afastar a causa de diminuição de pena reconhecida para João Mateus e Suellem, quanto ao crime de tráfico de drogas. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Vice-Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    O writ não merece prosseguir. 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 753927. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, da qual é exemplo o seguinte julgado: 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a decisão vergastada é teratológica na medida em que labora em erro material, confundindo capítulos e temas de dois habeas corpus conexos, mas distintos (HC 837.499/RJ e HC 753.927/RJ); e (b) não há elementos válidos no próprio acórdão de segundo grau para sustentar que SUELLEN (paciente) era traficante ou integrava associação criminosa. Deveras, a condenação se valeu de provas nulas e removendo as respectivas referências, não subsistiria a premissa que leva à conclusão.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar a decisão liminar do Habeas Corpus 837.499/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, determinando que outra seja proferida.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente